Tribunal: TJPA
Processo: 0813910-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813910-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIMAR ROCHA ATAIDES

AGRAVADO: TELMA ALEIXO DA SILVA, FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE IMÓVEL RURAL. INVENTÁRIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUCIMAR ROCHA ATAIDES contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado no âmbito de ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME e TELMA ALEIXO DA SILVA. A decisão agravada manteve liminar que determinou a abstenção do agravante de praticar atos de turbação ou esbulho em imóvel rural denominado “Chácara Bandeirantes ou Flor do Encanto”, com fundamento em ameaça documentada e posse legítima das autoras. O agravante sustenta ser inventariante do espólio de seu pai, antigo proprietário do imóvel, e alega possuir direito de zelar pelos bens herdados. Postula a revogação da medida liminar, alegando ausência dos requisitos para a tutela de urgência e a existência de periculum in mora inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida em favor das agravadas; e (ii) definir se a condição de inventariante confere ao agravante direito possessório sobre o imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório exige a presença de posse atual e justo receio de esbulho ou turbação iminente, nos termos do art. 567 do CPC, requisitos estes verificados no caso concreto mediante documentos que comprovam a posse das agravadas e registros de ameaças e invasão.

A alegação de copropriedade do imóvel com base no inventário do falecido pai do agravante não afasta a titularidade e posse da empresa FLOR DO ENCANTO, pessoa jurídica distinta e autônoma, conforme art. 49-A do Código Civil.

O agravante, na condição de inventariante, não possui legitimidade para invadir ou turbar a posse exercida pela empresa agravada, devendo eventual controvérsia sobre atos societários ser discutida em ação própria.

A jurisprudência do STJ permite a manutenção da fundamentação originária quando o recurso interno não apresenta argumentos novos relevantes, hipótese verificada no presente caso.

A tese de periculum in mora inverso não se sustenta diante da documentação que evidencia risco concreto de agressão à posse das agravadas, sendo a tutela de urgência necessária à preservação da ordem possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interdito proibitório pressupõe a demonstração da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, cabendo ao juízo a proteção da posse direta ou indireta em face de ameaças documentadas.

A condição de inventariante não confere ao herdeiro o direito de invadir ou turbar a posse de imóvel pertencente a pessoa jurídica com autonomia patrimonial.

A ausência de argumentos novos e relevantes no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 567, 618, 619 e 1.021, §3º; CC, arts. 49-A, 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, AI nº 55859398220218090019, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 26.01.2022;
TJ-GO, AC nº 01924982920188090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 02.03.2021;
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0813910-60.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LUCIMAR ROCHA ATAIDES

AGRAVADO: FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e TELMA ALEIXO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LUCIMAR ROCHA ATAIDES
contra a
decisão monocrática de Id 23398206, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
anteriormente interposto, no âmbito da Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelas agravadas.

Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIMAR ROCHA ATAIDES em face do r. decisum (Id. Num. 118278410 – autos de origem nº 0809670-41.2024.8.14.0028) proferida pelo douto Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME e TELMA ALEIXO DA SILVA, deferiu medida liminar em favor da parte Autora.

Narram os autos de origem que
FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e TELMA ALEIXO DA SILVA
ajuizaram a
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
contra
LUCIMAR ROCHA ATAÍDES
, com o objetivo de proteger a posse do imóvel rural denominado “Chácara Bandeirantes ou Flor do Encanto” de turbação ou esbulho iminente, com pedido liminar de expedição de mandado proibitório.

Alegam que:

São legítimas proprietárias e possuidoras do imóvel rural denominado
“Chácara Bandeirantes ou Flor do Encanto”
, conforme comprovam as matrículas imobiliárias nº 15.599, 15.598, 13.707 e 21.682 (documentos anexos).

O requerido, por meio de mensagens, áudios e vídeos, passou a ameaçar a posse do imóvel, alegando intenção de invadi-lo. Os atos são descritos como motivados por disputas familiares e interesses políticos.

No dia 02/06/2024
, câmeras de segurança registraram a entrada não autorizada do requerido e de familiares na propriedade, caracterizando turbação.

Foram anexadas provas como vídeos da entrada não autorizada, prints de mensagens ameaçadoras e dois boletins de ocorrência:

B.O. nº 00277/2024.175300-6
, registrado pela autora em 02/06/2024, relatando a invasão.

B.O. de 21/05/2024
, registrado por um colaborador da autora, mencionando ameaças de invasão iminente por parte do requerido e terceiros.

Argumentam que:

Possuem a posse direta do imóvel, comprovada pelos documentos de propriedade anexados e pela ocupação contínua do imóvel há mais de 30 anos.

A turbação está materializada pelas mensagens ameaçadoras e pela entrada não autorizada do requerido na propriedade.

Há iminência de esbulho, tendo em vista as reiteradas ameaças e as movimentações registradas por vídeos e testemunhos.

Diante disto, pleiteiam a concessão de liminar para que o requerido seja imediatamente proibido de turbar ou esbulhar a posse, com as seguintes medidas:

Expedição de
mandado liminar proibitório
determinando que o requerido se abstenha de invadir ou acessar o imóvel, sob pena de multa diária de
R$ 50.000,00
.

Ofício à Polícia Militar
, solicitando apoio em caso de descumprimento ou obstrução da ordem judicial.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

Vistos os autos.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME e TELMA ALEIXO DA SILVA, face de LUCIMAR ROCHA ATAÍDES, a fim de que lhe seja assegurado da turbação ou esbulho iminente, pelo procedimento comum ordinário.

Sobre a questão possessória, alega os requerentes, que é são legítimos proprietários do imóvel rural denominado “CHÁCARA BANDEIRANTES OU FLOR DO ENCANTO” referente as matrículas imobiliárias de nº 15.599, nº 15.598, nº13.707, nº21.682, conforme documentos juntado aos autos. Afirma que No dia 02.06.2024, por volta das 15h00m, a segunda requerente verificou através das câmeras de segurança, que o requerido estaria invadindo a sua propriedade junto com seus familiares, e que, em razão das ameaças seguidas no mês de maio através de mensagens para seus filhos e prepostos, pretende invadir da terra das requerentes.

Motivo pelo qual, requer em sede liminar, a concessão de interdito proibitório, garantindo a manutenção da posse do imóvel rural de matrículas nº 15.599, nº 15.598, nº13.707, nº21.682.

É o relatório. DECIDO.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Friso inicialmente que a ação possessória é admitida como um instrumento processual a ser adotado pelo possuidor que tenha tido a sua posse turbada ou esbulhada por terceiros, conforme prevê o art. 560 do CPC.

O cerne da ação possessória diz respeito ao direito à posse, para o possuidor seja mantido ou restituído na posse de determinado bem, sendo o interdito proibitório um mecanismo processual de defesa utilizado para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse, com previsão no art. 567 do CPC.

Além da posse, a princípio, merecer proteção por si mesma, ela é a base de um direito, razão pela qual, para sua proteção a Lei Material Civil assegura em seu art. 1.210, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Neste caso, fazendo uma análise perfunctória acerca da ação, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.

No caso em tela, pela e documentos acostados aos autos, tem-se que o autor tem a posse do imóvel em questão, o qual, comprova-se mediante os documentos acostados nos IDs 117063605 - Pág. 1/117063605 - Pág. 18. Com efeito, em análise prima facie do relato e segundo a documentação carreada aos autos pelo requerente, constato que a posse se faz presente em razão das provas documentais acostadas à petição inicial, por ser fato público e notório, prescindível a juntada de concessão. De igual modo, os prints das conversas carreadas aos autos, bem como o BO de ID 117063588 - Pág. 1.

Ressalte-se ainda que, conforme disposição do art. 1.196 do CC/02, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos do art. 561 c/c o art. 567 do CPC, com base no art. 562 do mesmo Códex, CONCEDO LIMINARMENTE o pedido constante na inicial, e determino que o requerido se abstenha da pratica de qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou ainda molestar de qualquer forma a posse do requerente sobre o imóvel rural denominado “CHÁCARA BANDEIRANTES OU FLOR DO ENCANTO” referente as matrículas imobiliárias de nº 15.599, nº 15.598, nº13.707, nº21.682 , sob pena de aplicação da multa de 02 (dois) salários mínimos por dia de descumprimento, e, por conseguinte, determino:

1 - Expeça-se o mandado de interdito proibitório, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Desde já, autorizo o plantão e o uso de força policial, para cumprimento da medida. Caso necessário, Oficie-se ao comandante de polícia militar, desta cidade, para que disponibilize efetivo suficiente para o cumprimento da ordem judicial de imediato.

2- Cite-se para contestação no prazo do artigo 564 do CPC.

3- Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, mediante cópia, como expediente, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente

Juliano Mizuma Andrade,

Juiz de Direito, Respondendo pela 3 ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformado
LUCIMAR ROCHA ATAIDES
recorre a esta instância, com o objetivo a reforma da decisão interlocutória de Id. 118278410, que concedeu medida liminar determinando que ele
se abstenha de praticar qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou molestar de qualquer forma a posse das agravadas sobre o imóvel rural denominado “CHÁCARA BANDEIRANTES OU FLOR DO ENCANTO”, referente às matrículas imobiliárias nº 15.599, nº 15.598, nº 13.707 e nº 21.682
, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00.

O agravante sustenta que o imóvel rural é parte do espólio de seu falecido pai, Aureliano Alves de Ataides, do qual ele é inventariante, no âmbito do processo de inventário nº 0803701-84.2020.8.14.0028. Com base no art. 1.791, §1º, do Código Civil, afirma que os bens da herança estão sob regime de condomínio entre os herdeiros, até a partilha.

Argumenta que, na qualidade de inventariante, possui o dever legal de zelar pela conservação e administração dos bens do espólio, conforme dispõe o art. 618, II, do CPC. Aduz, ainda, que sempre teve livre acesso ao imóvel, auxiliando na sua manutenção e conservação, o que é comprovado por vídeos e fotos anexados ao processo.

Afirma que a alteração contratual que conferiu à agravada Telma Aleixo da Silva a administração exclusiva da empresa Flor do Encanto foi realizada cerca de um mês antes do falecimento de seu pai, Aureliano, que estava gravemente doente e sem condições físicas e mentais para celebrar negócios jurídicos.

Alega, ainda, que a referida alteração contratual não possui validade, por ausência de
outorga uxória
da esposa do falecido, Zélia Rocha Ataides, com quem era casado sob o regime de comunhão universal de bens. Fundamenta seu argumento nos arts. 1.647 e 1.649 do Código Civil, que preveem a nulidade de negócios jurídicos realizados sem a autorização do cônjuge em casos de alienação ou oneração de bens imóveis.

Diz que a decisão que concedeu a liminar foi baseada em
provas frágeis e insuficientes
, como prints de conversas e um vídeo de apenas 1 segundo, que não comprovam turbação, ameaça ou esbulho.

Defende que, para a concessão de medida liminar, é necessário demonstrar o fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano iminente), o que não estaria presente no caso. Defende que não há qualquer evidência de turbação à posse das agravadas, uma vez que ele tem o direito de livre acesso ao imóvel na condição de inventariante.

Prossegue acusando a agravada Telma Aleixo da Silva de ocultar informações essenciais, como o fato de que o imóvel está incluído no inventário do falecido Aureliano. Alega que a agravada agiu de má-fé ao induzir o juízo de origem a erro, e pede sua condenação nos termos do art. 80, II e III, do CPC, com aplicação da multa prevista no art. 81, §2º, do mesmo diploma legal.

Ao final, o agravante requer a reforma da decisão de 1º grau para assegurar seu direito de livre trânsito, administração e preservação do imóvel rural, em sua condição de inventariante.

Em despacho de
Id. Num. 21590076
, determinei a intimação da parte Agravante para que comprovasse sua alegada condição financeira de hipossuficiente e promovesse a juntada de sua Declaração de Imposto de Renda de 2023, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Há certidão no
Id. Num. 22117922

consignando a ausência de manifestação da parte Agravante em relação ao mencionado despacho.

Indeferi a justiça gratuita.

Custas recolhidas no Id. 22809546.

Contrarrazões apresentadas no Id. 22638278.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23398206 ao recurso com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação de interdito proibitório. A liminar determinou que o agravante se abstivesse de praticar atos que dificultem, turvem, ou ameacem a posse do imóvel rural denominado “Chácara Bandeirantes ou Flor do Encanto”.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória: fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e periculum in mora (risco ao resultado útil do processo).

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 561 e seguintes do CPC, notadamente a posse legítima da parte agravada sobre o imóvel e o justo receio de esbulho, corroborado por provas documentais e ameaças registradas.

4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica foi reconhecida, sendo inaplicáveis os argumentos de copropriedade do agravante, pois o imóvel em litígio pertence à empresa agravada, Flor do Encanto Imobiliária e Empreendimentos Ltda. – ME.

5. Eventuais questionamentos sobre atos societários do falecido genitor do agravante devem ser tratados em ação própria, sem interferir na posse do imóvel.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O interdito proibitório pressupõe a demonstração da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, cabendo ao juízo a proteção da posse direta ou indireta em face de ameaças documentadas.”

Legislação citada:

· Código de Processo Civil, arts. 561, 562, e 567.

· Código Civil, arts. 49-A e 1.210.

Jurisprudência relevante:

· TJ-GO, AI nº 55859398220218090019, Rel. Jeová Sardinha de Moraes, 26/01/2022.

· TJ-GO, AC nº 01924982920188090051, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, 02/03/2021.

Agravo Interno no ID 24087481. O agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser
reformada
, pois:

Foi proferida com base em indução ao erro
pelo juízo de 1º grau, que desconsiderou que o imóvel em litígio integra o espólio do falecido Aureliano Alves de Ataides, sendo a empresa Flor do Encanto parte integrante do inventário.

A liminar que impede o agravante de acessar o imóvel é teratológica
, pois, na qualidade de inventariante, possui o dever legal de zelar, cuidar e administrar os bens do espólio, inclusive aquele imóvel.

Não há configuração de turbação, ameaça ou esbulho
, mas sim exercício regular das atribuições do inventariante previstas nos arts. 618 e 619 do CPC.

A agravada
passou a obstar o acesso do agravante apenas após manifestação de interesse da mineradora VALE na desapropriação da área
, denotando interesse econômico no bem.

O agravante
residia na cidade onde se encontra o imóvel e sempre cuidou da propriedade
, inclusive em conjunto com a agravada, antes do conflito.

Há risco de invasão por movimentos sociais
, o que caracteriza
periculum in mora inverso
, pois a liminar em vigor impede que o agravante proteja o imóvel, que está desassistido.

As provas que embasaram a concessão da tutela de urgência são frágeis (prints de conversas e vídeo de um segundo),
não demonstrando esbulho ou ameaça real
.

A
decisão monocrática e a decisão interlocutória não foram devidamente fundamentadas
, incorrendo em nulidade.

PEDIDOS DO AGRAVANTE

Conhecimento e provimento do Agravo Interno
, com a consequente:

Reforma da decisão monocrática
de ID 23398206.

Reforma da decisão interlocutória
de 1º grau (ID 118278410), que concedeu a liminar no interdito proibitório.

Caso não haja retratação da relatora
, que o Agravo Interno seja submetido à apreciação do
órgão colegiado
, com
provimento
do recurso.

Revogação da medida liminar
que impede o acesso do agravante ao imóvel, com fundamento na ausência de requisitos legais para sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora) e
presença de periculum in mora inverso
, ante risco iminente de invasão.

Reconhecimento do direito do agravante
, na qualidade de inventariante, de
acessar e zelar pelo imóvel
objeto do espólio, conforme previsão dos arts. 618 e 619 do CPC.

Contrarrazões no Id 24751968.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Acerca da matéria em questão, dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil que:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Analisando os autos de origem, observa-se que embora os imóveis em discussão fossem de domínio do genitor do Réu, o Sr. Aureliano Alves Ataíde transferiu o seu domínio à empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME (Id. 117063605), sendo reconhecido por ambas as partes que a propriedade e a posse do imóvel rural denominado “Chácara Bandeirantes ou Flor do Encanto”,
está sendo exercido pela primeira Agravada
.

Embora o agravante, na condição de inventariante, invoque direitos possessórios sobre o imóvel
este não mais lhe pertence
, de modo que, a sua representação do Espólio não lhe confere direito de invadir ou turbar a posse legítima das agravadas.

Sobre a independência patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, dispõe o art. 49-A, do CC, vejamos:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Assim, eventuais discussões sobre a participação societária ou atos praticados pelo falecido devem ser objeto de ação própria, não interferindo na posse e propriedade do imóvel pela empresa.

Portanto, a decisão agravada analisou corretamente os requisitos da tutela provisória. O fumus boni iuris está demonstrado pela propriedade e posse do imóvel pelas agravadas, e o periculum in mora decorre das ameaças e invasões documentadas, que justificam a necessidade de proteção judicial imediata.

Cito julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. A ação de interdito proibitório deve ser proposta no intuito de segurar o possuidor direto ou indireto de possível turbação ou esbulho em sua posse, observados os requisitos insertos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, o deferimento liminar é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-GO 55859398220218090019, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO CPC. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO COMPROVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. I- A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC. II- Assim, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. III- In casu, tendo a parte autora comprovado posse legitima e a ameaça de turbação, impõe-se o provimento do apelo para determinar a requerida que se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). V- Outrossim, acolhida a tese recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a recorrida no pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3º do CPC, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 01924982920188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025